Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736967-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA PAIVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por João Batista Oliveira Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 206619726 do processo n. 0700721-40.2022.8.07.0010) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Banco Itaucard S.A. contra o agravante, rejeitou parcialmente a impugnação à penhora do agravante e manteve o bloqueio em uma de suas contas. Em suas razões recursais (ID 63621727), afirma que a penhora determinada pelo Juízo da origem recaiu sobre os proventos de sua aposentadoria. Noticia que houve o bloqueio da quantia de R$3.907,46 (três mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos, depositada na Caixa Econômica Federal, bem como de R$507,86 (quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos), depositados no Banco Santander. Menciona que o Juízo acolheu parcialmente a sua impugnação, mantendo o bloqueio dos valores depositados no Banco Santander, e parte da quantia constrita na CEF, correspondente à diferença entre R$3.907,46 e R$3.819,07 (valor da sua aposentadoria). Ressalta a impenhorabilidade, visto ser provenientes de sua aposentadoria. Destaca auferir rendimentos mensais brutos por volta de R$6.326,96 (seis mil trezentos e vinte seis reais e noventa e seis centavos), o que afastaria a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade. Aduz que, após os descontos, receberia R$3.819,07 (três mil oitocentos e dezenove reais e sete centavos), desse modo, o valor penhorado corresponderia a 16% de sua aposentadoria. Alude que o valor bloqueado em sua conta no Santander seria para o pagamento de um acordo de parcelamento de dívida com o referido banco, no valor de R$8.000 (oito mil reais), parcelado em 47 (quarenta e sete) parcelas de R$168,24 (cento sessenta e oito reais e vinte quatro centavos). Alega que, caso não cumpra com a obrigação, a dívida retornará ao patamar originário, no valor de R$40.000 (quarenta mil reais). Juntou aos autos o termo de acordo de repactuação da dívida e extratos bancários de suas contas. Sublinha ser pessoa idosa, com mais de 71 (setenta e um ano). Afirma estar em tratamento de câncer de cólon. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Requer, portanto, a concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de, confirmando-se a liminar pleiteada, determinar-se o desbloqueio de sua conta bancária. Pleiteia, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, destaca-se que o pedido de concessão da gratuidade da justiça está prejudicado, porquanto já deferido na origem (ID 204170458). Assim, passa-se à análise da medida liminar vindicada. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 206619726 dos autos de origem): (...) Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuro, salvo as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, por se tratar de excepcionalidade legal, compete à parte devedora demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos. Ainda, o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. No caso em tela, no entanto, observo que os documentos trazidos aos autos não demonstram a impenhorabilidade de todas as verbas constritas. O impugnante juntou cópia de extrato de pagamentos do INSS na competência de junho de 2024, indicando o pagamento em 03/07/2024, do valor de R$ 3.819,07, provenientes de seus rendimentos de aposentadoria (ID 204019597), bem como o extrato de movimentação financeira de sua conta bancária junto à CEF (ID 204019597), no qual indica depósito na referida data. Afere-se que o bloqueio judicial na referida conta ocorreu em 08/07/2024 (ID. 203298755), em valor estritamente próximo aos rendimentos (R$ 3.907,46). Percebe-se que, de fato, tais valores decorrem diretamente de seus rendimentos, sendo, portanto, impenhoráveis. Noutro giro, tal sorte não assiste aos demais valores, tendo em vista que os documentos não permitem verificar a correlação entre os demais créditos e aqueles valores oriundos da aposentadoria, não se estendendo os efeitos da impenhorabilidade, tampouco se admitindo presunção nesse sentido. Assim, a executada não se desincumbiu de seu ônus, sendo a quantia de R$ 622,01, portanto, passível de penhora. Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR de ID. 204170458 e ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora formulada pela executada para: a) reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.819,07 nos termos do art. 833, IV, do CPC; b) converter em pagamento a quantia R$ 622,01 em favor do credor. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, pois decorre de obrigação constante em cédula de crédito bancária (ID 114057613 da origem), no valor inicial de R$56.452,43 (cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). No caso, conforme se infere do relatório do Sisbajud de ID 203298755, houve o bloqueio da quantia de R$3.907,46 (três mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos, depositada na Caixa Econômica Federal, bem como de R$507,86 (quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos), depositados no Banco Santander. Menciona que o Juízo acolheu parcialmente a sua impugnação, mantendo o bloqueio dos valores depositados no Banco Santander, e parte da quantia constrita na CEF, correspondente à diferença entre R$3.907,46 e R$3.819,07 (valor da sua aposentadoria). Contudo, há elementos que demonstram que a quantia de R$507,86 (quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos) também é de natureza salarial, assim como a quantia remanescente na CEF. O histórico do INSS acostado ao ID 63621731 indica que o agravante recebe a sua aposentadoria na Caixa Econômica Federal. No extrato da conta desse banco (ID 63621732), consta que no dia 26/6/ 2024 houve uma transferência, via Pix, no valor de R$500 (quinhentos reais). Por outro lado, no extrato da conta bloqueada (ID 63621728), verifica-se que na data referida acima o agravante recebeu um Pix no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Esse valor é muito próximo da quantia que recaiu a penhora (R$507,86 - quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos). Assim, há plausabilidade na alegação de que esse valor seria de natureza salarial e que foi transferido para a conta do Santander para o pagamento de acordo de renegociação de dívida (ID 63621735). Em juízo de cognição sumária, verifica-se estar presente a probabilidade do direito para o desbloqueio da conta em questão, por, a princípio, tratar-se de rendimento fruto de aposentadoria, além disso, não ficaram demonstrados os requisitos jurisprudenciais para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enum era, como no inciso IV que dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o . 2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. 3. No caso, a renda do Agravante não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. A decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1905453, 07196248520248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, verifica-se estar presente, por se tratar de constrição de parte de verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Ademais, consta no instrumento de confissão e reestruturação de dívida de ID 63621735, que, se não houver o pagamento da parcela, o agravante perderá o direito ao desconto e o débito retornará ao seu valor original (R$40.000,00 - quarenta mil reais), por isso há risco concreto de prejuízo ao recorrente. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$622,01 (seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), sendo R$507,86 (quinhentos e sete reais e oitenta e seis centavos) depositados no Banco Santander e R$114,15 (cento e quatorze reais e quinze centavos) na CEF, conforme contas ao ID 203298755 – autos de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .